Tribunal: STF
Processo: HC 250796
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO TADEU PINTO, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2225658-71.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 26/07/2024, pela suposta prática dos delitos de feminicídio e homicídios tentados, posse irregular de arma de fogo e fraude processual.



    O impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, alegando que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, não existindo a demonstração do periculum libertatis.



    Alega ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, pois se trata de paciente idoso.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, fixando, caso necessárias, cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 51-53.



    Informações prestadas às fls. 58-62.



    Petição com pedido de reconsideração às fls. 64-72.



    O Ministério Público Federal, às fls. 75-76, manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A ordem deve ser denegada.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, apresentou as seguintes razões (fl. 27):



    (...).



    3) É caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois presentes os seus requisitos e pressupostos. Há indícios de autoria e de materialidade de crime apenado com pena máxima superior a 04 anos, sendo cabível a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em que pese o autuado ser primário, os fatos criminosos a ele atribuídos são de notória gravidade concreta e a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, uma vez que admitiu possuir armas sem registro e porque, há cinco anos, teria atentado, de forma bastante semelhante, contra a vida de seu filho. A medida é necessária, portanto, e ao menos por ora, para afastar o perigo iminente que corre sua família, estando evidenciado o periculum libertatis. Por tais razões, nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão se mostra adequada à situação em tela, sendo o caso de, por ora, mantê-lo preventivamente preso.



    4) Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado ANTÔNIO TADEU PINTO, com fundamento nos artigos 282, § 6º, e 312 do Código de Processo Penal, devendo ser expedido o necessário, observadas as formalidades legais.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fl. 28):



    Em análise à decisão vergastada, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos de feminicídio e homicídios tentados, mormente pela periculosidade do paciente, que atentou contra a vida de sua companheira e enteados, ao trocar substância diariamente consumida por amônia; pelo fato de já ter atentado anteriormente, de forma bastante semelhante, contra a vida de seu enteado; além de manter sob sua guarda arma de fogo.



    A autoridade apontada como coatora ainda informou que, após os fatos, a vítima deixou o local e procurou a Defensoria Pública de outra cidade, a fim de requerer medidas protetivas, para o caso de sua soltura. Além disso, declarou temer pela sua vida e de seus filhos, de modo que requereu junto à Defensoria Pública que não fosse informado o seu atual endereço, onde atenderá apenas pelo telefone (cf. fls. 39/40).



    Essas circunstâncias, portanto, justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a proteção da ofendida e de seus filhos.



    Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    Nesse sentido, o modus operandi empregado – uso de veneno em um frasco de ingrediente de bolo para matar as vítimas – aponta gravidade concreta do delito empregado. Ademais, a tentativa de homicídio também ocorreu há 05 (cinco) anos, de forma semelhante. Logo, o temor da vítima ainda se faz presente e é tão expressivo que, ao pedir ajuda à Defensoria, ficou com receio de declinar o endereço com medo de novas perseguições e ameaças pelo paciente. Assim, não há dúvida de que se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva por garantia a ordem pública.



    [...]



    Quanto ao fato de o paciente ser idoso, isso não torna automaticamente exigível o encaminhamento à prisão domiciliar ou outra medida cautelar mais branda, devendo ser provada, no caso concreto, a impossibilidade da unidade penitenciária em oferecer tratamento médico que o paciente venha a precisar.



    Por outro lado, em relação ao conteúdo da petição de reconsideração, a reanálise dos fatos se tornaria completamente inviável neste mandamus sob pena de supressão de instância.



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 18 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] a CONCESSÃO DA LIMINAR DE OFÍCIO, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DE ANTÔNIO TADEU PINTO E CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, IMPONHA AO PACIENTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA, até o julgamento do mérito, expedindo-se o Alvará de Soltura.



    Após, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO para CONFIRMAR A LIMINAR, REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA, CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE OU IMPONDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se Alvará de soltura (doc. 1, pp. 15-16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator